Tribunal: TRF3
Processo: 5064668-74.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
159/261)

5064668-74.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5064668-74.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA GENI MARIANO ROSSETTO

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP - 2a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. FASE DE CONHECIMENTO. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve a sentença de procedência do pedido de aposentadoria por idade rural.

O INSS postula a aplicação dos critérios de atualização previstos na Emenda Constitucional n. 136/2025, com a incidência do INPC para correção monetária e da taxa SELIC subtraída do INPC para juros de mora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Emenda Constitucional n. 136/2025 altera os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à liquidação da condenação em sede de demanda previdenciária.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de agravo interno contra decisão monocrática do Relator.

O Supremo Tribunal Federal fixou diretrizes para juros e correção no Tema 810.

O Superior Tribunal de Justiça definiu o INPC como índice de correção para condenações previdenciárias no Tema 905.

A Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação da taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021.

A Emenda Constitucional n. 136/2025 alterou a redação do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, no entanto, a nova norma constitucional cingiu-se aos índices aplicáveis aos requisitórios federais.

A alteração legislativa gerou aparente lacuna normativa sobre os índices para cálculos de liquidação anteriores à expedição do requisitório.

A Nota Técnica n. 2/2025 da Comissão Permanente do Manual de Cálculos orienta a manutenção dos critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O tribunal deve observar a versão atualizada do Manual de Cálculos vigente no momento da execução.

A correção monetária é matéria de ordem pública conforme o Tema Repetitivo 235 do Superior Tribunal de Justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal na fase de liquidação.

Tese de julgamento: “1. A elaboração da conta de liquidação deve observar as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão mais atualizada. 2. Os critérios previstos na Emenda Constitucional n. 136/2025 devem ser aplicados nos cálculos atinentes aos requisitórios.”

Legislação relevante citada:CPC, artigo 1.021; Lei n. 9.494/1997, artigo 1o-F; Lei n. 11.960/2009; EC n. 113/2021, artigo 3o; EC n. 136/2025; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221 (Tema 905); STJ, REsp 1.495.146; STF, Tema 1170; STJ, Tema 235.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5064668-74.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521-A

APELADO: MARIA GENI MARIANO ROSSETTO

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP - 2a VARA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão monocrática (Id 341022828), proferida em 31.10.2025, que não conheceu da remessa necessária, não conheceu de parte e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso da autarquia e, de ofício, declarou a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação (15.5.2019).

A sentença recorrida havia julgado procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural a MARIA GENI MARIANO ROSSETTO, fixando o termo inicial em 23.1.2014, com condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença. Sobre as prestações em atraso, determinou a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento segundo o INPC, acrescidas de juros de mora mensais a partir da citação, fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, vigente desde 30.6.2009), tudo em observância ao que restou decidido pelo STF no RE n. 870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp n. 1.492.221 (Tema 905). A partir da inscrição do crédito em RPV/Precatório, a correção monetária seguirá o IPCA-E, conforme restou decidido pelo STF na ADI n. 4.357/DF e na ADI n. 4.425/DF; a partir do dia 9 do mês de dezembro do ano de 2021, o crédito será atualizado unicamente pelo índice da taxa SELIC, em virtude da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113, do dia 08 do mês de dezembro do ano de 2021.

Em suas razões recursais (Id 349117997), o INSS sustenta a necessidade de reforma da decisão no que tange aos consectários legais. Alega que a decisão não se pronunciou sobre a alteração imposta pela Emenda Constitucional n. 136/2025, em vigor desde 10.9.2025. Assevera que "Diante da revogação da EC no 113/21, que previa a aplicação da SELIC ao cálculo de juros e correção monetária, desde a data inicial (constituição em mora) até a expedição do precatório, surge o questionamento quanto ao índice a ser aplicado no período não abrangido pela EC no 136/25." Aduz que, para o período posterior à referida Emenda, a correção monetária deve observar o INPC aos benefícios previdenciários e IPCA-E aos assistenciais, ao passo que os juros de mora devem corresponder à taxa SELIC subtraído o INPC (artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação da Lei n. 14.905/2024). Sustenta, ainda, que a partir da expedição do requisitório, deve incidir o IPCA com juros simples de 2% ao ano, respeitado o limite da SELIC, conforme o artigo 3o da mencionada Emenda. Requer o provimento do recurso.

Intimada, a parte autora não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

Da correção monetária e dos juros de mora segundo o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal

Ao julgar o recurso atinente ao Tema 810 (RE 870.947), o excelso Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Assim, o Pretório excelso declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial apenas como índice de correção monetária, mantendo-se, quanto aos juros de mora, as disposições do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Os embargos de declaração que objetivavam a modulação dos efeitos do julgado para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 3.10.2019 (publicação no DJe em 3.2.2020), com trânsito em julgado em 3. 3.2020.

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação do IPCA-E nas condenações relativas aos benefícios de natureza assistencial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.495.146 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:

"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.

A colenda Corte, portanto, fixou o INPC como índice de correção monetária para as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, por se tratar de índice que reflete a inflação do período.

Importa destacar que a partir de 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser observado o que dispõe o seu artigo 3o:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL: PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE/INCAPACIDADE. MISERABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

(Omissis)

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente"

(TRF/3a Região, ApCiv 5001852-90.2021.4.03.9999, Sétima Turma, Relatora Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Intimação via sistema em 29.4.2022).

A Emenda Constitucional n. 136/2025, vigente a partir de 10.9.2025, alterou a redação do "caput" do mencionado artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, e incluiu parágrafos, passando a ter o seguinte teor:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Contudo, o legislador constituinte derivado, ao alterar a redação do "caput" do artigo 3o de "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública" para "Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal", provocou uma lacuna legislativa em relação aos índices de correção monetária aplicáveis na liquidação das condenações que envolvam a Fazenda Pública a partir da Emenda Constitucional n. 136/2025, porquanto são dois momentos processuais distintos, o da liquidação e o da requisição de pagamento.

Nesse sentido, a Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, após analisar os reflexos da Emenda Constitucional n. 136/2025 na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, elaborou nota técnica orientando que, provisoriamente, continuem sendo aplicados os índices estabelecidos no referido Manual na elaboração de cálculos de liquidação nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

"A EC 136, ao alterar as regras para a correção dos precatórios expedidos, acabou removendo do texto constitucional a normativa que estabelecia os índices aplicados para os cálculos de liquidação – antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor – em condenações envolvendo a Fazenda Pública, uma vez que modificou expressamente o disposto no art. 3o, da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021.

A Emenda Constitucional 136 tratou, assim, apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios, silenciando quanto aos índices até então previstos no texto constitucional, por conta da antiga redação do art. 3o da EC 113, a serem aplicados para correção monetária e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

Com isso, a EC 136, em uma primeira análise, provocou uma aparente lacuna normativa sobre a continuidade ou não de aplicação do uso da SELIC no cálculo de liquidação em condenações da Fazenda Pública, nos termos previstos desde 2022 no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Desse modo, a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136.

Por outro lado, tendo em vista o intervalo de tempo para que a demanda seja solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, esta Comissão entende ser necessário formular uma orientação geral com o intuito de uniformizar o índice a ser adotado pelas contadorias do Juízo, buscando uma padronização dos cálculos em todo o Judiciário Federal, sobretudo quando a sentença a ser liquidada ou executada determinar genericamente a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Dessa maneira, adotando um ponto de vista pragmático e que visa à continuidade dos trabalhos das contadorias, esta Comissão orienta que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada."

Ademais, cabe ressaltar que esta egrégia Corte já se pronunciou no sentido de que: os índices estabelecidos nos Manuais de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal fundamentam-se em diretrizes traçadas pelo Conselho da Justiça Federal, que observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, visando à unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução; os referidos manuais sofrem periódicas atualizações para a pertinente adequação às modificações legislativas; e de que deve ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado. A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS. TAXA REFERENCIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da Justiça Federal são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial como índice de correção monetária, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019 (publicação no DJE em 03.02.2020), com trânsito em julgado em 03.03.2020.

Resta, afastada, pois, a pretensão recursal da autarquia quanto ao afastamento da aplicação da TR como índice de correção monetária, sendo também desnecessária a suspensão do feito.

De sua vez, os honorários advocatícios da fase de cumprimento devem ser fixados sobre a diferença havida entre os valores acolhidos como devidos e aqueles apurados pela autarquia, com fundamento no artigo 85, §1° do CPC/2015.

Logo, é de ser provido o presente recurso apenas quanto ao pleito recursal relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento.

Recurso provido em parte”.

(TRF/3a Região, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, Sétima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO DOMINGUES, e-DJF3 27.8.2020).

Dessa forma, por ocasião da elaboração da conta de liquidação deve ser observado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, que se amolda ao entendimento das Cortes Superiores e à legislação pertinente. Para os requisitórios, devem ser observados os critérios preconizados pelo Provimento n. 207/CNJ, que se refere à aplicação da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Frisa-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1170, firmou a tese de que "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Grifei).

Por fim, destaca-se que, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 235, "A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial".

Do caso dos autos

A controvérsia cinge-se à necessidade de adequação dos índices de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis à condenação, diante da superveniência da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão monocrática recorrida manteve os parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência então consolidada (Temas 810 do STF e 905 do STJ), uma vez que a questão devolvida por meio da apelação do INSS restringia-se à alegada prescrição do fundo de direito.

Conforme mencionado, por ocasião da elaboração da conta de liquidação, deve-se observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, o qual se amolda ao entendimento das Cortes Superiores e à legislação pertinente. Ademais, consoante a recomendação da Nota Técnica n. 2/2025, da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, a orientação é que se observe a metodologia de cálculos nele prevista.

Ressalte-se que a liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão atualizada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, apenas para determinar que os índices de correção monetária e juros de mora, após o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, devem seguir os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. FASE DE CONHECIMENTO. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve a sentença de procedência do pedido de aposentadoria por idade rural.

O INSS postula a aplicação dos critérios de atualização previstos na Emenda Constitucional n. 136/2025, com a incidência do INPC para correção monetária e da taxa SELIC subtraída do INPC para juros de mora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Emenda Constitucional n. 136/2025 altera os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à liquidação da condenação em sede de demanda previdenciária.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de agravo interno contra decisão monocrática do Relator.

O Supremo Tribunal Federal fixou diretrizes para juros e correção no Tema 810.

O Superior Tribunal de Justiça definiu o INPC como índice de correção para condenações previdenciárias no Tema 905.

A Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação da taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021.

A Emenda Constitucional n. 136/2025 alterou a redação do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, no entanto, a nova norma constitucional cingiu-se aos índices aplicáveis aos requisitórios federais.

A alteração legislativa gerou aparente lacuna normativa sobre os índices para cálculos de liquidação anteriores à expedição do requisitório.

A Nota Técnica n. 2/2025 da Comissão Permanente do Manual de Cálculos orienta a manutenção dos critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O tribunal deve observar a versão atualizada do Manual de Cálculos vigente no momento da execução.

A correção monetária é matéria de ordem pública conforme o Tema Repetitivo 235 do Superior Tribunal de Justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal na fase de liquidação.

Tese de julgamento: “1. A elaboração da conta de liquidação deve observar as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão mais atualizada. 2. Os critérios previstos na Emenda Constitucional n. 136/2025 devem ser aplicados nos cálculos atinentes aos requisitórios.”

Legislação relevante citada:CPC, artigo 1.021; Lei n. 9.494/1997, artigo 1o-F; Lei n. 11.960/2009; EC n. 113/2021, artigo 3o; EC n. 136/2025; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221 (Tema 905); STJ, REsp 1.495.146; STF, Tema 1170; STJ, Tema 235.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, apenas para determinar que os índices de correção monetária e juros de mora, após o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, devem seguir os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão